Tribunal: CARF
Processo: 18050.720616/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.720616/2019-99
ACÓRDÃO
3102-003.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
A discussão acerca de ofensa a princípios constitucionais implica controle
de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da
Súmula CARF no 02.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2001
FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
Cabível o lançamento de ofício de diferença verificada entre a contribuição
social apurada pelo contribuinte e o valor confessado em DCTF e recolhido.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2001
FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
Cabível o lançamento de ofício de diferença verificada entre a contribuição
social apurada pelo contribuinte e o valor confessado em DCTF e recolhido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa às garantias constitucionais da
ampla defesa e do contraditório, previstas no art. 5o, inc. LV, da CF/88, e, no mérito, para negar-
lhe provimento.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720616/2019-99
2

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel,
Francisca das Chagas Lemos (substituto[a] integral), Joana Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis
Cabral, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO O presente processo administrativo tem origem no processo no
10580.002074/2006-54, relativo a lançamentos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição ao Programa de Integração Social
(PIS/Pasep) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Os lançamentos relativos ao IRPJ e à CSLL decorreram de divergências entre os
valores informados em DIPJ e aqueles confessados em DCTF. Já os lançamentos referentes à
contribuição para o PIS e a COFINS foram motivados em divergências entre os montantes
escriturados e declarados.
Entendendo que os lançamentos relativos à contribuição para o PIS e a COFINS não
seriam reflexos do IRPJ, de modo a atrair a competência para a Primeira Seção de Julgamento do
CARF, foi proferido Despacho de Saneamento aos 21/08/2019, determinando que os lançamentos
de PIS e COFINS fossem apartados para julgamento em outro processo administrativo, tendo dado
origem ao presente processo (18050.720616/2019-99).
Feitas as considerações acima, adoto o relatório contido na decisão proferida pela
DRJ, no que se refere aos lançamentos de PIS e COFINS:
Trata o processo de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), no valor de R$74.436,12, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido(CSLL), no valor de R$15.487,21, do PIS, no valor de R$18.522,13, e da
COFINS, no valor de R$ 85.578,86, acrescidos de multa de ofício, no percentual de
75%, conforme demonstrativos, e juros legais.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720616/2019-99
3
No auto de infração (fi. 06), a autoridade fiscal descreve as seguintes infrações:
(...)
b) valor da contribuição ao PIS declarado a menor em DCTF, apurado através do
confronto entre a contribuição declarada e a contribuição escriturada, conforme
cópias de razões anexas, no ano-calendário de 2001;
c) valor da COFINS declarado a menor em DCTF, apurado por meio do confronto
entre a contribuição declarada e a contribuição escriturada, conforme cópia de
razões anexas, no ano-calendário de 2001.
Cientificada, a Empresa apresentou impugnação (fls. 107 a 114), alegando:
- efetuou o pagamento de todos os tributos objeto do auto em questão em estrita
consonância com a legislação tributária e no exato valor correspondente aos fatos
geradores ocorridos, conforme restará demonstrado na presente impugnação;
(...)
- alega, também, a fiscalização, ter a Impugnante recolhido COFINS e PIS a menor
no ano-calendário de 2001, em razão de ter declarado em DCTF valores menores
do que aqueles que foram apurados quando analisada a DIPJ do ano-calendário
de 2001;
- a diferença apontada pela fiscalização, entre o que foi declarado e a escrita
contábil, se deve ao fato de que houve uma divergência entre as DCTF e a DIPJ no
campo relativo ao PIS e à COFINS (ficha 11);
- não atentou a fiscalização para o fato de que a Impugnante, ao preencher a DIPJ
de 2001, não deduziu o crédito presumido referente ao art. 3° da Lei nOlO.147, de
2000, no entanto, apresentou DIPJ retificadora, corrigindo os erros mencionados
no parágrafo acima, conforme consta da documentação em anexo (doc. em
anexo);
- cotejando os dados da DIPJ do ano-calendário de 2001 com os dados da DIPJ do
ano-calendário de 2002, pode-se perceber que na DIPJ/2003, o crédito presumido
foi devidamente deduzido, como deveria ter sido feito originalmente na DIPJ do
ano-calendário de 2001, e tal operação foi considerada correta pela fiscalização,
que não efetuou nenhuma glosa naquela declaração;
- em relação à venda de ativo imobilizado, esta não integra a base de cálculo da
COFINS e do PIS, pois se trata de fato contábil permutativo, ou seja, apenas
altera(permuta) os valores do patrimônio, sem impacto no patrimônio líquido da
empresa, não podendo ser tratada como receita, pois receitas são as variações
positivas que aumentam o patrimônio líquido, representando a entrada de novos
elementos para o ativo;
- neste sentido, reconhecendo que a venda de ativo imobilizado não tem o caráter
de receita, o parágrafo 3° do art. 1° da Lei n° 10.637/02, dispõe que:
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720616/2019-99
4
Art. 1°. A contribuição para o PIS/PASEP tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil .
........................................................................................................................
3°. Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
........................................................................................................................
VI - não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado.
- por fim, requer a Impugnante a juntada posterior das notas fiscais que
demonstram o crédito presumido do PIS e da COFINS, na forma do art. 3° da Lei
no 10.147, 2000, notas fiscais que comprovam as vendas canceladas em razão da
quantidade dos documentos ter inviabilizado a conclusão tempestiva do processo
reprográfico. Finalmente, requer a produção de prova pericial, a ser realizada por
auditor estranho ao feito, indicando como seu perito o Sr. Pedro da Silva Cruz,
contador, inscrito no CRC sob nO6.384 e com endereço profissional à Rua Artur
Gomes de Carvalho, 459, Pituba, Salvador, formulando quesito. (...)
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA), por meio do Acórdão no 15-19.310, de 20 de maio de 2009, decidiu julgar procedente o
lançamento, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se a perícia quando a prova do fato é desnecessária em razão dos
documentos trazidos aos autos pela fiscalização serem suficientes para que o
julgador firme a sua convicção acerca do litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES ESCRITURADOS E
DECLARADOS.
Sujeitam-se ao lançamento de oficio valores contabilizados que não tenham sido
espontaneamente oferecidos à tributação, por meio de declaração obrigatória,
formalmente prevista pela legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001, 2002
FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
Cabível o lançamento de oficio de diferença verificada entre a contribuição social
apurada pelo contribuinte e o valor confessado em DCTF e recolhido.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720616/2019-99
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2001
FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
Cabível o lançamento de ofício de diferença verificada entre a contribuição social
apurada pelo contribuinte e o valor confessado em DCTF e recolhido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001
FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
Cabível o lançamento de oficio de diferença verificada entre a contribuição social
apurada pelo contribuinte e o valor confessado em DCTF e recolhido.
Lançamento Procedente.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo “a declaração de
nulidade/improcedência do auto de infração em lide, excluindo todos os valores referentes aos
tributos cobrados na forma aqui combatida, uma vez que houve pagamento de todos os valores
discutido na conformidade dos fatos geradores ocorridos, bem como as devidas retificações das
declarações que se encontravam equivocadas.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
A Recorrente alega que o acórdão recorrido ofende frontalmente o princípio da
busca pela verdade material e o princípio da instrumentalidade processual, além de violar as
garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstas no art. 5o, inc. LV, da
CF/88, uma vez que não teria examinado as provas juntadas aos autos para comprovar as
alegações trazidas na Impugnação, além de ter indeferido o pedido de realização de prova pericial.
Sendo assim, requer a anulação do lançamento.
Não assiste razão à Recorrente.
Primeiramente – e restringindo-se aos lançamentos da contribuição para o PIS e
COFINS – é de se destacar que a DRJ, ao contrário do que sustenta a Recorrente, examinou as
provas apresentadas, conforme se demonstra pelo trecho abaixo reproduzido:
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720616/2019-99
6
Quanto à exclusão do valor de venda do ativo imobilizado, pretendida pelo sujeito
passivo, conforme planilha de cálculo da COFINS e do PIS às fl. 158 e 159, na
quantia de R$26.000,00, de fato, a referida receita não operacional não integra a
base de cálculo da contribuição, por força do parágrafo 3° do art. 1° da Lei n°
10.637, de 2003, e, sendo assim, exatamente com base em determinação legal, é
que a receita a esse título não compôs a base de cálculo apurada pelo autuante.
Em relação à dedução do crédito presumido previsto no art. 3° da Lei nO 10.147,
de 2000, cujos valores também estão sendo pleiteados nas planilhas de cálculo de
fls.158 e 159, não constam da escrita contábil-fiscal da empresa quaisquer
registros a esse título, no ano-calendário de 2001, período objeto da constituição
do crédito tributário.
A retificação da Declaração de Informações da Pessoa Jurídica, invalida a
pretensão do sujeito passivo por vários motivos. Primeiro, porque o auto de
infração foi lavrado em 03/03/2006, e em 26/03/2006, após a lavratura do auto
de infração, o contribuinte apresentou a DIPJ retificadora. Segundo, porque a DIPJ
não é o meio hábil para retificar valores objeto de lançamento, mesmo se
comprovado o erro por parte do contribuinte. Terceiro: mesmo finda a ação fiscal,
na hipótese de autuação formalizada, poderia o contribuinte retificar valor objeto
de lançamento, desde que houvesse a efetiva comprovação de erro ou motivação,
no processo, que justificasse a modificação da exigência.
O fato é que a adoção de entendimento contrário aos interesses do contribuinte
não implica que houve desconsideração provas apresentadas como pretende fazer crer a
Recorrente.
Salienta-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos da
defesa, caso tenha apresentado fundamentação suficiente para indeferir o pleito do contribuinte,
consoante jurisprudência firmada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos no recurso,
nem a esmiuçar exaustivamente seu raciocínio, bastando apenas decidir
fundamentadamente, entendimento já pacificado neste Conselho. Hipótese em
que o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente os argumentos da
impugnação e as provas carreadas aos autos, ausente vício de motivação ou
omissão quanto à matéria suscitada pelo contribuinte, não há que se falar em
nulidade do acórdão recorrido.
(Processo no 13971.723075/2013-50, Acórdão no 2401-004.927, sessão de
05/07/2017) (g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720616/2019-99
7
Período de apuração: 31/01/1998 a 30/04/2004
NULIDADE.
A autoridade julgadora não é obrigada a rebater todos os argumentos da
impugnação, não configurando nulidade uma vez que todos os pontos foram
fundamentados pela autoridade julgadora.
(Processo no 13629.000525/2005-22, Acórdão no 3401-001.160, Relator
Conselheiro Fernando Marques Cleto Duarte, sessão de 10/12/2010,) (g.n.)
O julgador também não é obrigado a determinar a realização de perícias ou
diligências, por se tratar de faculdade.
Com efeito, segundo o disposto nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a
autoridade julgadora formará livremente seu convencimento, podendo dispensar as diligências e
perícias que reputar prescindíveis ou impraticáveis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (g.n.)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (g.n.)
Sendo uma faculdade do julgador, o indeferimento motivado da realização de
perícia/diligência não caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme entendimento
consagrado no verbete sumular no 163 do CARF:
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
No que se refere ao argumento da Recorrente de violação às garantias
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstas no art. 5o, inc. LV, da CF/88, cumpre
esclarecer que a referida discussão implica em controle de constitucionalidade, o que é vedado a
este Conselho. Observância da Súmula no 02, do CARF, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Prosseguindo em seu recurso, no que toca aos lançamentos de PIS e COFINS, a
Recorrente tão-somente requer a produção de provas documental e pericial.
Analisando os autos quanto aos lançamentos de PIS e COFINS, adoto, como razões
de decidir, com fulcro no permissivo normativo do artigo 114, §12, inciso I, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, o seguinte trecho do acórdão recorrido:
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720616/2019-99
8
De plano, impõe-se ter presente que a perícia visa dirimir eventuais controvérsias
circunstanciais, que, decerto, não é o caso dos presentes autos. É que aqui as
matérias litigadas, cingem-se ao valor do tributo apurado por meio de
comparação entre os débitos confessados em DCTF e os valores escriturados nos
livros contábeis, o que resultou na exigência de diferenças decorrentes da
apresentação de DCTF com valores informados a menor.
A perícia, segundo o princípio da lei processual, é, portanto, a medida que vem
mostrar o fato, quando não haja meio de prova documental para mostrá-lo, ou
quando se quer esclarecer circunstâncias, a respeito do mesmo, que não se
acham perfeitamente definidas.
Porém, se não bastasse, justifica-se a perícia, tão somente, nos casos em que
apenas pelo exame das peças dos autos, a autoridade tributária não tenha
condições de auferir convicção suficiente, ensejando, pois, o pronunciamento de
técnico especializado.
Não sendo o caso, ela há de ser indeferida quando a prova do fato independe do
conhecimento especial de técnicos ou quando for desnecessária em vista de que
as provas produzidas e os elementos coligidos aos autos são suficientes.
No presente caso, qualquer análise a ser procedida por perito, além de não
depender de conhecimento especial de técnico, afigura-se desnecessária ante a
constatação de os documentos já aportados aos autos pela fiscalização são
suficientes para que o julgador firme a sua convicção acerca do litígio, tendo em
vista que o processo foi instruído com cópias de documentos relacionados e de
expedientes de autoria da fiscalizada, bastantes, nas circunstâncias, para o
perfeito entendimento e solução do litígio fiscal.
Conforme explicitado, tendo em vista a substância, pois, dos elementos juntados
aos autos pela fiscalização, que corroboram, de forma inconteste, as
irregularidades capituladas, a produção de prova pericial assoma-se não só
desnecessária, e bem assim descabida, pois que sua realização configura
procedimento prescindível, por não contribuir para um possível deslinde de algo
que a requerente quisesse ver dirimido. Portanto, inócua.
(...)
COFINS e PIS - Ano-calendário de 2001
A fiscalização registra no auto de infração que o valor da contribuição ao PIS e à
COFINS foi declarado a menor em DCTF, comprovado por meio do confronto
entre o valor da contribuição declarada e o valor da contribuição escriturada,
conforme cópias de razões anexas.
O impugnante diz que não atentou a fiscalização para o fato de que ao preencher
a DIPJ/2001, ficha 11, não teria deduzido o crédito presumido previsto no art. 3°
da Lei nO 10.147, de 2000, no entanto, teria apresentado DIPJ retificadora,
corrigindo os erros mencionados. Alega também que a venda de ativo imobilizado
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720616/2019-99
9
não integra a base de cálculo da COFINS e do PIS, pois se trata de fato contábil
permutativo, ou seja, não tem impacto no patrimônio líquido da empresa.
Quanto à exclusão do valor de venda do ativo imobilizado, pretendida pelo sujeito
passivo, conforme planilha de cálculo da COFINS e do PIS às fl. 158 e 159, na
quantia de R$26.000,00, de fato, a referida receita não operacional não integra a
base de cálculo da contribuição, por força do parágrafo 3° do art. 1° da Lei n°
10.637, de 2003, e, sendo assim, exatamente com base em determinação legal, é
que a receita a esse título não compôs a base de cálculo apurada pelo autuante.
Em relação à dedução do crédito presumido previsto no art. 3° da Lei nO 10.147,
de 2000, cujos valores também estão sendo pleiteados nas planilhas de cálculo de
fls. 158 e 159, não constam da escrita contábil-fiscal da empresa quaisquer
registros a esse título, no ano-calendário de 2001, período objeto da constituição
do crédito tributário.
A retificação da Declaração de Informações da Pessoa Jurídica, invalida a
pretensão do sujeito passivo por vários motivos. Primeiro, porque o auto de
infração foi lavrado em 03/03/2006, e em 26/03/2006, após a lavratura do auto
de infração, o contribuinte apresentou a DIPJ retificadora. Segundo, porque a DIPJ
não é o meio hábil para retificar valores objeto de lançamento, mesmo se
comprovado o erro por parte do contribuinte. Terceiro: mesmo finda a ação fiscal,
na hipótese de autuação formalizada, poderia o contribuinte retificar valor objeto
de lançamento, desde que houvesse a efetiva comprovação de erro ou motivação,
no processo, que justificasse a modificação da exigência.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário no tocante às alegações de
ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstas no art. 5o, inc.
LV, da CF/88, e, na parte conhecida, nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1341
DF CARF MF
Original